Tribunal: STF
Processo: HC 65483
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-13
Data de publicação: 1987-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O STF, CONTRA O TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL DE SÃO PAULO, PARA QUE ESTE JULGUE IMEDIATAMENTE O
'HABEAS CORPUS' LA IMPETRADO PELO MESMO IMPETRANTE E PACIENTE.
DEFERIMENTO DA ORDEM PARA ESSE FIM, EM FACE DA GRANDE DEMORA NO
JULGAMENTO.